Tribunal: TJMT
Processo: 0002355-94.2011.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO: 0002355-94.2011.8.11.0040

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO: [DANO AO ERÁRIO]

RELATORA: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Turma Julgadora:
[DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, EXMO SR DES. MARCIO VIDAL, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS NARDI - CPF: 409.307.269-87 (APELANTE), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURO LUIZ SAVI (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL - CPF: 027.544.991-21 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), DANIEL ZAVAREZE - CPF: 965.279.601-82 (ADVOGADO), MAURO LUIZ SAVI (APELANTE), DANIEL ZAVAREZE - CPF: 965.279.601-82 (ADVOGADO), MAURO LUIZ SAVI (APELADO), DANIEL ZAVAREZE - CPF: 965.279.601-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 2º VOGAL - DES JOSE ZUQUIM NOGUEIRA E 3º VOGAL - DES. MARCIO VIDAL. A RELATORA RETIFICOU SEU VOTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEI Nº 8.429/92 – CARÁTER SANCIONADOR – EXTENSÃO DAS GARANTIAS INERENTES AO DIREITO PENAL – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.230/21 – NORMA MAIS BENÉFICA – APLICAÇÃO RETROATIVA – TEMA 1.199 DO STF – TRANSFORMAÇÃO DA CONDUTA TÍPICA EM ATÍPICA – PRERROGATIVA DO EXERCÍCIO DO
JUS PUNIENDI
– EXAURIMENTO – IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 11,
CAPUT
, I, DA LIA – “ABOLITIO CRIMINIS” – CONFIGURAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS –
RECURSO PROVIDO.

A partir do advento da Lei nº. 14.230/21, deixou de existir no ordenamento jurídico pátrio a modalidade culposa da conduta então prevista no texto original do artigo 10,
caput
, da Lei nº. 8.429/92, bem como o ato ímprobo decorrente da mera transgressão aos princípios da Administração Pública, na forma outrora estabelecida no
caput
do artigo 11 da LIA, restando, ainda, revogado, entre outros, o inciso I do mencionado dispositivo legal.

Constatada a superveniente atipicidade das condutas imputadas à requerente, em razão das alterações promovidas pela Lei nº. 14.230/21, de aplicação retroativa ampla e irrestrita a todos os processos em curso, tem-se por configurada a ‘
abolitio criminis
’, o que torna de rigor o decreto de improcedência dos pedidos vertidos na ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
DILCEU ROSSATO, LUIZ CARLOS NARDI e MAURO LUIZ SAVI
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sorriso-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Reparação de Dano Moral Difuso registrada sob o nº. 2355-94.2011.811.0040 (Cód. 83345), ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na exordial, condenando-os pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11,
caput
, da Lei nº. 8.429/92, aplicando-lhes as sanções do art. 12, inciso III, da LIA, quais sejam: (a) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 03 [três] anos; e (b) pagamento de multa civil no montante de 05 [cinco] vezes o valor da remuneração percebida pelos agentes na época dos fatos, como forma de censurá-los pela conduta contrária aos princípios que regem os atos da Administração Pública, oriundo da utilização de bem público com objetivo eleitoreiro.

No mesmo ato, ainda os condenou ao pagamento das custas e despesas processuais na razão de 1/3 [um terço], bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais coletivos [fls. 988/996 – vol. V].

Em suas razões recursais, os apelantes
Dilceu Rossato e Luiz Carlos Nardi
, defendem o equívoco da sentença hostilizada, na medida em que não demonstrada a alegada natureza pública do bem utilizado pelos agentes ora recorrentes, tampouco coação aos servidores presentes no evento ou mesmo a mencionada finalidade eleitoreira, de modo a tornar inexiste qualquer ato de improbidade perpetrado pelos mesmos.

Para tanto, afirmam que a mera pactuação de disponibilização remunerada do auditório da Associação Comercial e Empresarial de Sorriso – ACES pela Administração Municipal, por si só, não classifica o bem como sendo público, natureza essa somente adquirida acaso o mesmo fosse afetado a uma finalidade pública, mediante locação do Poder Público com exclusividade de uso por todo o período conveniado, o que não se verifica na espécie, consoante confirmado pelas testemunhas ouvidas em juízo, as quais foram taxativas em mensurar que o auditório era também locado por entidades de direito privado e para fins particulares, a exemplo da empresa privada RD Rossato, de propriedade do primeiro apelante, conforme faz prova o termo de quitação anexo aos autos.

Afiançam que o caráter de exclusividade da utilização do bem acima relacionado é afastado tanto pelas cláusulas do Convênio nº. 076/2006 como pela própria norma legal que autorizou sua promoção [Lei nº. 1.479/06], destacando-se, dentre outros pontos, àquelas relacionadas ao seu valor global [R$50.000,00] e prazo de vigência [30 meses]; que todas as despesas com a manutenção do espaço correriam às expensas da associação conveniada; necessidade de prestação de contas à Administração Municipal por parte da associação conveniada, bem como devolução de saldo remanescente, acaso existente; e necessidade de agendamento prévio para utilização do espaço por parte do Poder Público municipal.

Asseveram que tais esclarecimentos qualificam a avença como sendo um convênio administrativo, não afetando o bem ao interesse público e, portanto, não o incorporando ao patrimônio público para efeitos de improbidade administrativa, ainda que em caráter transitório.

Além disso, aduzem a inexistência do uso de servidores públicos em benefício de candidato ao certame eleitoral, seja porque a reunião objeto da celeuma, realizada às 16h do dia 07/07/2006, ocorreu fora do expediente laboral normal, esta compreendida entre 07h00 e 13h00, seja porque ela foi aberta ao público em geral, sem qualquer restrição tanto de acesso quanto de saída do local, com finalidade única de prestação de contas de obras realizadas no âmbito daquela municipalidade, consoante exaustivamente confirmado pelas testemunhas juramentadas.

De outro canto, pontuam que o exercício de atividade partidária fora do expediente normal de trabalho não padece do vício da ilegalidade; que os depoimentos prestados tanto extra como judicialmente por parte de Wagner Zanan, articulador da matéria jornalística sensacionalista que deu azo ao ajuizamento da presente demanda é desprovida de credibilidade, haja vista tratar-se de adversário político dos recorrentes, configurando-se, pois, prova vedada, nos termos do art. 447, §3º, do CPC.

A par desses argumentos, requerem o provimento do apelo, para que a sentença impugnada seja totalmente reformada, julgando-se improcedentes os pedidos versados pelo Ministério Público na petição inicial [fls. 1000/1011 – vol. VI].

Por sua vez,
Mauro Luiz Savi
, em suas razões recursais, sustenta que a sentença impugnada está a merecer pronta reforma, porquanto não houve a melhor interpretação das provas produzidas, tampouco foram consideradas com a devida aplicação.

Para tanto, afirma que em momento algum consta prova robusta que o evento questionado pelo
Parquet
tinha cunho eleitoral, mas sim que o ora recorrente se fez presente como mero cidadão e representante político sorrisense, para fins de prestigiar a apresentação e contas à sociedade do Prefeito que estava prestes a licenciar-se, consoante comprovado à exaustão pelas testemunhas ouvidas judicialmente.

Ressalta que
“a degravação do áudio constante dos autos e colacionada junto ao inquérito civil foi realizada de forma parcial”
, cujo teor não revela
“que fez uso da palavra na condição de candidato”
. Diz, ainda, que a matéria degravada foi tendenciosa, nada aludindo ao intuito de propaganda eleitoral com custeio do erário público para fins de explicitar a candidatura do ora apelante, tanto que inexistentes materiais de campanha eleitoreira, bem como que há a necessidade de valoração da prova testemunhal de Wagner Zanan, ouvida na qualidade de mero informante, em confronto com outras existentes nos autos, não sopesadas pela magistrada singular.

Diante desses argumentos, sustentando a anemia probatória quanto à comprovação do elemento anímico – dolo ou culpa –, requer o provimento do apelo, reconhecendo-se a inocorrência de qualquer ato de campanha eleitoral por ocasião do evento realizado no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Sorriso [ACES], afastando-se a condenação pelo ato de improbidade, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais [fls. 1016/1022 – VI].

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido às fls. 1024/1065 – vol. VI, em que refuta todos os argumentos dos recorrentes, pugnando, ao final, pelo desprovimento dos apelos e manutenção integral da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Encaminhados os autos para a d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra da douta Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento das apelações, ao argumento de que
“a ação dos apelantes de forma consciente e deliberada, entrou em rota de colisão com os princípios que regem a atividade estatal, configurando o dolo genérico conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”
[fls. 1073/1075 – vol. VI].

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAULO RONDON GAHYVA, OAB/MT 13216.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. EDMILSON DA COSTA PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhor Presidente, Senhores Desembargadores,

Tenho em mãos o parecer emitido pela Dra. Eliana Cícero Maranhão Ayres, onde ela defende a tese da existência do ato de improbidade administrativa.

Todavia, analisando o parecer, o parágrafo que me chamou atenção, e ela consigna exatamente isso:
"Insurgiu Rogério da Silva Rocha, mídia de folhas 828, o público constante no dia do suposto acerto de contas era composto por servidores públicos municipal em sua maioria, mas não ficou comprovado que foram coagidos de alguma forma a participarem do evento".

Como bem relatou a defesa, e o relatório da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves traz com muita propriedade, existia de fato um contrato celebrado entre o Município e a empresa privada, e esse contrato foi utilizado devidamente ou indevidamente para a realização de uma reunião política.

Com todo respeito a Dra. Eliana Cícero Maranhão Ayres, ouso contestá-la em relação a isso. Ela sustenta que o dolo é genérico na utilização do recurso público para a realização desse evento, e me causa mais intranquilidade em não admitir o ato de improbidade, na influência que o gestor tem perante o servidor público em constrangê-lo a participar de uma reunião, mas, ao mesmo tempo, isso fica dito no parecer dela, que a reunião não era totalmente de servidor público, o que se denota que não era uma reunião eminentemente política, e claro com a participação do servidor público, do que a própria utilização do espaço com esse escopo, até porque, modernamente a gente tem evoluído para caracterizar o dolo nas ações de improbidade como é necessário ser evidenciado.

Não conheço o conteúdo do inquérito civil que foi investigado e que o colega levou a essa conclusão, mas pedindo vênia à Dra. Eliana Cícero Maranhão Ayres, não consigo enxergar o dolo exigido hoje para o ato de improbidade em ações dessa natureza, ainda que, esteja evidenciado a eventual prática de ato relacionado a esfera eleitoral.

Com isso, retifico o parecer já emitido no sentido de dar procedência ao recurso.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Excelências,

Tenho sempre expressado no preâmbulo do meu voto a necessidade de extrair o dolo do bojo probatório dos autos dos fatos ali ocorridos, mas neste caso, peço vênia aos colegas e ao douto advogado para resumir meu voto.

É um voto longo, mas neste caso específico, com a devida vênia do Promotor, e com esse cuidado que tenho em olhar a questão do dolo, vi que foi um fato amplamente debatido na esfera eleitoral, inclusive houve uma decisão unânime a respeito.

Os fatos ocorreram em 2006, mas a instrução nesta ação foi em 2015, quando foram ouvidas as testemunhas, que foi tudo degravado, foi determinado, fiz questão de ler.

Quando se fala no convênio, o que me chamou atenção foi a cláusula que inclusive transcrevo no meu voto, é a cláusula primeira que fala do uso do salão, fala sobre o pagamento dos cinquenta mil, e na cláusula quinta na letra D diz que em razão deste convênio, uma das obrigações era divulgar na imprensa local, seja televisiva, escrita ou falada, em cartazes, outdoor e outros meios institucionais o nome da Prefeitura Municipal de Sorriso como parceira na realização dos eventos ou projetos. Então, essa cláusula para mim vinculou a atuação da Prefeitura.

Pode realizar eventos particulares? Claro que pode, mas a Prefeitura naquele dia falou só com os servidores, liberou seus servidores mais cedo, por volta de meia-hora. É o que consta na prova que eu examinei, e foi amplamente debatido no eleitoral. E vieram servidores, até agentes de saúde e outros, porque realmente era um evento político.

Em razão disso tudo, analisando com todo cuidado que costumamos analisar , e neste caso, em razão dessa cláusula, embora tenha esse recibo que também foi muito discutido no eleitoral, e esse recibo foi juntado posteriormente, em razão de tudo isso, a fala que foi degravada do próprio candidato o Mauro Luiz Savi, que era realmente conclamando para o voto, tudo isso eu entendi, e além de ter me deixado influenciar muito pelo o que foi discutido no TRE, e sopesando com o que foi levantado aqui, entendi que a sentença da magistrada está muito bem fundamentada, coerente e bem sopesados os fatos prudentes.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Eminentes Pares,

Recentemente [
26/04/2018
] foi promulgada a Lei Federal nº.
13.655/2018
, que incluiu diversos dispositivos na Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (LINDB) – antigamente o Decreto-lei nº. 4.657/42 era chamado de Lei de Introdução ao Código Civil (LICC). Ressalvo que em 2010 foi editada Lei nº. 12.376, alterando o nome com o objetivo de deixar claro que ela se aplica a todos os ramos do direito. Seu conteúdo interessa a todos os ramos do direito, não apenas ao Direito Civil.

A Lei nº. 13.655/2018 incluiu na LINDB os artigos 20 a 30, prevendo regras sobre segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do Direito Público [vetado o art. 25].

Pois bem.

Em mesa um processo de 06 [seis] volumes, onde o apelado
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em sua inicial, datada de
28/04/2011
, pleiteia a procedência dos pedidos para o fim de serem os corréus condenados às sanções do art. 12, inc. III, da LIA, em razão da prática de conduta enquadrada no art. 11,
caput
e inc. I, do mesmo diploma legal, bem como a condenação ao pagamento de dano moral difuso.

A presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c pedido de Reparação por Dano Moral Difuso ajuizada em desfavor de
Dilceu Rossato, Luiz Carlos Nardi e Mauro Luiz Savi
, tramitou perante o Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sorriso sob o Código 83345, em que a MMª. Juíza de Direito,
Dra. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa
, vislumbrando o cometimento de ato ímprobo, relacionado à violação dos princípios e deveres da Administração, relacionado ao uso/utilização de servidores públicos e de bem pertencente ao Município de Sorriso – auditório da ACES – para fins politiqueiros, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na exordial, condenando os agentes políticos nas penas do art. 12, inc. III, da Lei nº. 8.429/92, ante o enquadramento das condutas lhe atribuídas aos preceitos do art. 11,
caput
, da LIA.

Eis os termos do
decisum
impugnado no ponto de interesse:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para os fins de condenar os requeridos DILCEU ROSSATO, LUIZ CARLOS NARDI e MAURO LUIZ SAVI à proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de três anos, bem como, multa civil no montante de 5 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida pelos agentes na época dos fatos.

A quantia apurada referente à multa civil aplicada deverá ser paga por cada um dos requeridos, bem como, deverá ser revertida aos cofres do Município de Sorriso/MT, devendo ser atualizada, a partir desta data até a data do efetivo pagamento, e acrescida de juros de mora à razão de 1% a.m., contados da citação.

Condeno os requeridos ainda ao pagamento das custas e despesas processuais na razão de 1/3 (um terço) para cada um deles.

Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios, haja vista que a ação foi promovida pelo Parquet [...]”
– fls. 988/996, vol. V.

Irresignado,
Dilceu Rossato e Luiz Carlos Nardi
, de forma sintética, defendem que os autos carecem da comprovação do dolo ou culpa, enumerando os seguintes pontos que entendem necessários ao afastamento da condenação imposta na origem:

(a) houve equívoco na interpretação tanto da norma municipal quanto do convênio celebrado, pois claramente demonstram não tratar-se a hipótese de locação, única circunstância capaz de ensejar a afetação do bem à finalidade pública e, portanto, integralizando-o ao patrimônio público, ainda que de forma transitória, para efeitos de incidência da Lei de Improbidade;

(b) que dentre os vários elementos que apontam tratar-se o ajuste pactuado entre a Associação Comercial e Empresarial de Sorriso [ACES] e a municipalidade um convênio administrativo e não contrato administrativo de locação, está a inexistência do caráter de exclusividade na utilização do auditório objeto da celeuma processual, seja porque as despesas de manutenção corriam às expensas da associação conveniada, mediante repasse de importância módica pelo Poder Público, seja porque havia a necessidade de prestação de contas, com determinação expressa de devolução de saldo remanescente aos cofres municipais, bem como a necessidade de prévio agendamento para utilização respectiva do espaço, não se justificando o alegado desvio de finalidade;

(c) que a reunião encabeçada pelo Chefe do Executivo municipal não teve cunho político-partidário, mas sim visava à prestação de contas de obras realizadas no âmbito do Município de Sorriso, bem como que sua realização se deu fora do expediente normal de trabalho dos servidores municipais ali presentes, inclusive tendo sido aberto ao público em geral, tudo comprovado por meio das testemunhas ouvidas em juízo;

(d) que os depoimentos prestados por Wagner Zanan, tanto extra como judicialmente, além de configurar prova vedada pelo ordenamento jurídico vigente [art. 447, §3º], são desprovidos de credibilidade, porquanto demonstrado durante a instrução processual sua nítida animosidade em relação aos ora recorrentes, tratando-se, pois, de adversário político.

Por sua vez,
Mauro Luiz Savi
, repetindo os argumentos dispendidos pelos recorrentes acima relacionados, reforça a inexistência de prova robusta capaz de configurar o ato questionado como sendo de campanha eleitoral, tanto que ausente no local qualquer fornecimento ou exposição de material eleitoral. Ademais, discorre que a degravação parcial do áudio colacionada junto ao inquérito civil, além de revelar-se tendenciosa, não comprova que o ora suplicante fez uso da palavra, tampouco seu intuito de propaganda eleitoral com o custeio do erário público ou mesmo utilização de espaço físico ou funcional da Administração Pública, de modo a afastar o dolo e, consequentemente, a própria incidência da Lei de Improbidade.

Em virtude da similaridade dos argumentos, esclareço desde já que os recursos serão analisados
conjuntamente
.

Antes, contudo, tenho por pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor análise da matéria. Para tanto, a fim de se evitar tautologia desnecessária, reportando-me ao relatório do
decisum
impugnado, o qual peço vênia para transcrever em sua integralidade,
ipsis litteris
:

“Cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra DILCEU ROSSATO, LUIZ CARLOS NARDI e MAURO LUIZ SAVI em razão de, em tese, terem os mesmos cometido atos de improbidade administrativa, ferindo os princípios constitucionais da administração pública.

Alega o Ministério Público que restou evidenciado nos autos do Inquérito Civil nº 38/2006 que os requeridos teriam utilizado bens da administração pública em prol de candidatos ao pleito eleitoral de 2006.

Em consequência, requer a procedência do pedido, com declaração dos atos de improbidade cometidos pelos requeridos e sua condenação nas penas compatíveis previstas no art. 12, inciso I, da Lei 8.429/92, em razão de ato de improbidade administrativa, que importa em enriquecimento ilícito, consistente em: 1) perda função pública; 2) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três a cinco anos; 3) pagamento de multa civil de até cem vezes o valor de sua remuneração junto ao Município de Sorriso; 4) proibição de contratar (inclusive convênios) com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de 3 anos; 5) condenação dos requeridos em danos morais difuso causado a toda a coletividade, a ser judicialmente arbitrado, devendo tal valor ser depositado no Fundo de que trata a Lei nº 7.437/85.

Devidamente notificados os requeridos apresentaram manifestação escrita (fls. 419/448 e 452/459).

Na sequência, às fls. 491/493-verso, foi recebida a presente ação civil pública, tendo este juízo analisado as questões preliminares suscitadas nas manifestações prévias, afastando-as, determinando-se a citação dos requeridos.

Foi proposto agravo de instrumento pelo requerido Mauro Savi (fls. 496/505-verso), foi indeferido o efeito suspensivo ao agravo pelo Tribunal de Justiça (fls. 508/510), aportando às fls. 523/526-verso o acórdão que manteve a decisão proferida pelo juízo a quo.

Citados (fls. 507 e 530) os requeridos apresentaram contestações.

O réu Mauro Luiz Savi contestou às fls. 531/540-verso, juntando os documentos de fls. 541/559.

Luiz Carlos Nardi contestou às fls. 560/590 arguindo às preliminares de inépcia da inicial por bis in idem, falta de silogismo, ausência de dano e ausência de dolo ou de culpa, e no mérito aduziu seus argumentos para ao final requerer a improcedência da demanda.

Os requeridos Dilceu Rossato e Luiz Carlos Nardi contestaram às fls. 591/616, consigno que Luiz Carlos Nardi contestou duas vezes por procuradores distintos.

O Ministério Público impugnou as contestações às fls. 622/625, 626/637 e 638/640.

O feito foi saneado às fls. 641/643, tendo sido analisadas as preliminares arguidas pelos requeridos, fixados os pontos controvertidos e determinada a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

O Ministério Público e os requeridos pugnaram pela produção de prova testemunhal (fls. 645/646 e 647/648).

Designada audiência de instrução e julgamento (fl. 657), a mesma foi realizada no dia 01/07/2015 (fls. 823/828), momento em que foram inquiridas as testemunhas dos requeridos.

A testemunha do Ministério Público foi inquirida como informante às fls. 880/882.

A testemunha Eugenio Ernesto Destri arrolada pelo requerido foi inquirida em 10/05/2016 (fls. 911/913).

O Ministério Público apresentou memoriais finais às fls. 916/950, o requerido Mauro Luiz Savi às fls. 952/956 e os requerido Dilceu Rossato e Luiz Carlos Nardi às fls. 957/971 conjuntamente. Sendo que, o requerido Luiz Carlos Nardi separadamente às fls. 972/987, ou seja, este requerido apresentou duas vezes memoriais finais.”
– fls. 988/989, vol. V.

Apenas complemento que ao término da instrução processual, a douta magistrada singular, vislumbrando a prática de conduta ímproba, condenou todos os requeridos nas sanções previstas no art. 12, inc. III, da Lei nº. 8.429/92, pela prática dos atos de improbidade contrários aos princípios e deveres da Administração Pública, julgando-se, por outro lado, improcedente o pedido relativo aos danos morais coletivos.

Veja-se que o âmago recursal diz respeito em se verificar tanto a natureza do bem utilizado na reunião realizada em 07/07/2006 – se público ou privado –, como também da sua finalidade, ou seja, se para efeitos de prestação de contas ou se em prol de candidato em período eleitoral, e, em caso positivo, se dá suporte à condenação pela prática de ato ímprobo contrário aos princípios que regem a Administração Pública

Sabe-se que a Lei nº. 8.429/92, comumente conhecida como “Lei de Improbidade”, normatizando em nível infraconstitucional o §4º do art. 37 da CF/88, dispôs que os agentes públicos, servidores ou não, que atentem contra a Administração Direta, Indireta ou Fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem assim das outras entidades mencionadas em seu art. 1º e respectivo parágrafo único, estão sujeitos às penalidades nela previstas, cabendo ao Ministério Público ou à pessoa jurídica interessada a propositura da ação correspondente [art. 17].

De acordo com a legislação em espeque, há três modalidades de improbidade, ou seja, atos que importam enriquecimento ilícito [art. 9º], atos que causam prejuízo ao Erário [art. 10] e atos que atentam contra os princípios da Administração Pública [art. 11].

Por sua vez, no tocante à controvérsia em torno do elemento anímico e motivador da conduta da parte acusada, a jurisprudência pátria, especialmente a do STJ, considera
indispensável
, para a caracterização de improbidade, que a atuação do agente seja
dolosa
, para a tipificação das
condutas descritas nos artigos 9º
[atos que importam enriquecimento ilícito]
e 11
[atos que atentam contra os princípios da Administração Pública], ou pelo menos eivada de
culpa
, para as
condutas elencadas no artigo 10
[atos que causam prejuízo ao Erário]. Nesse sentido, o seguinte Precedente: REsp 1659553/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017.

Destarte, o ato de improbidade administrativa consoante figuras do artigo 11 da Lei nº. 8.429/92 não exige dolo específico, ou seja, o indisfarçável propósito de enriquecer-se ilicitamente, lesionar o erário ou violar seus vetores constitucionais. Para tanto, basta o dolo
lato sensu
[
genérico
], que se aperfeiçoa com o simples descumprimento deliberado do comando legal, dele decorrendo a consecução de fim contrário ou estranho ao comum [AgInt no REsp 1664265/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018].

In casu
, extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a presente ACP, contra o agente político Dilceu Rossato e outros, alegando que, no Inquérito Civil nº. 38/2006/1ªPJCS, instaurado após conhecimento de notícia jornalística veiculada na internet, onde restou comprovado que no ano de 2006 os corréus utilizaram-se de prédio locado pela Administração Pública Municipal e servidores públicos municipais em prol de candidato a reeleição à função de Deputado Estadual do Mato Grosso do referido exercício, no caso, Mauro Luiz Savi [fls. 37/407 – vol. I a III].

Para tanto, discorreu que em junho do referido ano o Município de Sorriso-MT, por meio do demandado Dilceu Rossato, então autoridade máxima do Executivo local, pactuou com a Associação Comercial e Empresarial de Sorriso [ACES] o Convênio nº. 076/2006, cujo objeto versava sobre a cessão à municipalidade, entre o período de 28/06/06 à 31/12/2008, o uso de seu auditório, mediante repasse de recursos financeiros na ordem de R$50.000,00 [cinquenta mil reais], autorizado pela Câmara de Vereadores mediante publicação da Lei Municipal nº. 1.479/2006, sancionada na mesma data de celebração do mencionado convênio, passando, a partir daquela data, a integrar o acervo patrimonial do Município de Sorriso-MT, sendo, portanto, um bem público.

Narrou, ainda, que na data de 07/07/2006 aludido espaço fora utilizado pelos corréus Dilceu Rossato e Luiz Carlos Nardi com desvio de finalidade, na medida em que realizada reunião para fins eleitoreiros, em que restou evidenciado pedido explícito de votos aos servidores públicos municipais presentes e de apoio político-partidário dos investigados em benefício do candidato Mauro Savi, consoante comprovado por meio de mídia audiovisual do tipo DVD degravado pela equipe de servidores do egrégio Tribunal Eleitoral de Mato Grosso.

Por fim, assinalou que as investigações realizadas comprovaram que a reunião organizada pelos demandados em prédio locado pela Prefeitura Municipal foi destinada a servidores públicos, sendo o seu objetivo principal a realização de propaganda política referente às eleições gerais do ano de 2006, conduta essa vedada pela “Lei das Eleições” [art. 73, inc. I c/c §7º, Lei nº. 9.504/97], além de ser qualificada como crime, nos termos do art. 346 c/c art. 377, ambos do Código Eleitoral [Lei nº. 4.737/65].

A par destes argumentos, ajuizou a presente ACP, pleiteando pelo reconhecimento da prática de ato de improbidade pelos demandados, com a respectiva condenação às penas do art. 12 da Lei nº. 8.429/92, além do pagamento de indenização a título de danos morais coletivos [inicial de fls. 06/36], sendo ao final os pedidos acolhidos em parte pela juíza
a quo
, em que com esteio nos depoimentos testemunhais e provas documentais acostadas aos autos, notadamente a degravação da mídia digital realizada pela Seção de Taquigrafia do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, chegou à conclusão de que não havia dúvidas acerca da utilização a estrutura física da Associação Comercial de Sorriso pelos requeridos para realização de campanha política para as eleições do ano de 2006, mormente em favor do então candidato e Deputado Estadual Mauro Luiz Savi, cujos termos são rebatidos pelos recorrentes nas apelações de fls. 1000/1011 e fls. 1016/1022.

Em que pese os apelantes defenderem o equívoco do édito condenatório impugnado, sustentando, entre outros pontos, que não fora comprovada a natureza pública do bem utilizado pelos agentes, notadamente em virtude da estrutura física da ACES ter sido disponibilizada ao ente público em decorrência de um convênio administrativo e não um contrato propriamente dito, sendo, pois, ausente sua afetação ao patrimônio público, tampouco o caráter eleitoreiro da reunião, mediante utilização de servidores municipais questionadas pelo
Parquet
, da detida análise do conjunto fático-probatório tenho que a sentença da magistrada de primeiro grau no tocante ao reconhecimento da prática de condutas ímprobas contrárias aos princípios e deveres da Administração Pública se mostra irretocável, merecendo pequeno reparo no tocante ao
quantum
da pena fixada.

Consta dos autos que na data de 28 de junho de 2006, foi sancionada e publicada a Lei Municipal nº. 1.479/06, cujo preâmbulo autoriza o repasse de recursos financeiros, mediante convênio, à Associação Comercial e Empresarial de Sorriso – ACES, através de repasse de recursos financeiros pelo Tesouro Municipal, provenientes de dotações ligadas à Pasta da área da Indústria, Comércio e Turismo [artigos 1º, 2º e 4º], sendo a contrapartida exigida relacionada à disponibilização à municipalidade de estrutura física – auditório – e de bens móveis – mesas, cadeiras/poltronas estofadas etc. –, até o final de 2008 [artigo 3º], incluindo-se as despesas de manutenção do espaço [art. 9º]. Vejamos a redação dos seguintes dispositivos:

“Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recursos financeiros mediante Convênio à ACES – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SORRISO, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.188.778/0001-64, com sede a Rua Tenente Lira n.º 230, Sorriso – MT.

Art. 2º – O valor do convênio a ser celebrado entre as partes para o repasse dos recursos financeiros será na ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a serem financiados pelo Tesouro Municipal;

Parágrafo Único – A liberação dos valores referidos no presente artigo, será feito na seguinte ordem: primeira parcela de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) até 05 de julho de 2006 e o restante em parcelas mensais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sendo pagas até o dia 05 de outubro de 2006.

Art. 3º – Como contrapartida a ACES, beneficiária da presente autorização, disponibilizará para o município, gratuitamente, até 31 de dezembro de 2008:

a) o uso do auditório equipado com 144 (cento e quarenta e quatro) poltronas estofadas, 01 (uma) mesa de honra com 09 (nove) lugares, mesa de recepção, retro-projetor, som, microfones, sala climatizada, televisão, vídeo cassete, DVD e bebedouro;

b) o uso de uma sala de treinamentos com 34 (trinta e quatro) poltronas estofadas, sala climatizada, retro-projetor, quadro negro e flips charp;

c) o uso de uma sala de reunião com 15 (quinze) poltronas estofadas e sala refrigerada;

d) divulgará na imprensa local, seja televisiva, escrita ou falada, em cartazes, outdoor’s e outros meios institucionais, o nome da Prefeitura Municipal de Sorriso como parceira na realização dos eventos ou projetos.

Art. 4º – Para atender as despesas de que trata o Artigo 1º desta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da seguinte dotação:

09 – Secretaria Municipal de Indústria Comércio e Turismo.

01 – Gabinete do Secretário

2.054 – Apoio aos serviços Adm. Secretaria Municipal de Indústria Comércio e Turismo.

3.3.50.43.00.00.0080(262) – Subvenções Sociais

[...]

Art. 9º – Todas as despesas com fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água, prestação de serviços de telecomunicações e limpeza, decorrentes da presente Lei, correrão por conta da Associação Comercial e Empresarial de Sorriso.”

E com amparo na aludida legislação, o Município de Sorriso, por intermédio do requerido Dilceu Rossato, então Prefeito daquela municipalidade ao tempo dos fatos, celebrou com o Presidente da ACES o Convênio nº. 076/2006, sendo o mesmo pactuado também na data de 28 de junho de 2006, estabelecendo, entre outros pontos, o prazo de vigência, as obrigações das partes e formas de rescisão, fixadas pelas seguintes cláusulas, senão vejamos:

“[...]

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Convênio terá início na data de sua de sua assinatura do presente convênio, com
término previsto para 31 de dezembro de 2008
.

CLÁUSULA QUARTA –

DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA – CONVENENTE
:

a) Repassar a CONVENIADA, os recursos financeiros correspondentes ao valor deste convênio, obedecendo ao Cronograma de Desembolso constante no Plano de Trabalho;

b) Aprovar, excepcionalmente, a alteração da programação da execução deste convênio, mediante proposta da CONVENIADA, fundamentada em razões concretas que a justifique, formulada, no mínimo, 20 (vinte) dias antes do término de sua vigência;

c) Fornecer a CONVENIADA normas e instruções para prestação de contas dos recursos do Convênio;

d) Analisar as prestações de contas final dos recursos aplicados na consecução do objeto deste Convênio; e

e) Prorrogar “de ofício” a vigência do Convênio, quando houver atraso na liberação dos recursos, limitada prorrogação ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA ACES – CONVENIADA:

a) Disponibilizar para o município, gratuitamente, até 31 de dezembro de 2008 o uso do auditório equipado com 144 (cento e quarenta e quatro) poltronas estofadas, 01 (uma) mesa de honra com 09 (nove) lugares, mesa de recepção, retro-projetor, som, microfones, sala climatizada, televisão, vídeo cassete, DVD e bebedouro;

b) Disponibilizar para o município, gratuitamente, até 31 de dezembro de 2008 o uso de uma sala de treinamentos com 34 (trinta e quatro) poltronas estofadas, sala climatizada, retro-projetor, quadro negro e flips charp;

c) Disponibilizar para o município, gratuitamente, até 31 de dezembro de 2008 o uso de uma sala de reunião com 15 (quinze) poltronas estofadas e sala refrigerada;

d) Divulgar na imprensa local, seja televisiva, escrita ou falada, em cartazes, outdoor’s e outros meios institucionais, o nome da Prefeitura Municipal de Sorriso como parceira na realização dos eventos ou projetos;(negritei)

e) Executar o objeto pactuado na CLÁSULA PRIMEIRA, de acordo com o Plano de Trabalho;

f) Aplicar os recursos financeiros de que trata este convênio, na conformidade do Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto;

g) Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste Convênio, para fins de fiscalização, de acompanhamento e de avaliação de resultados obtidos;

h) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária, decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto deste Convênio, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento;

i) Assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação do Município e, bem assim, do CONVENIENTE, em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução do objeto descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA, e, obedecido o modelo estabelecido pelo CONVENIENTE, apor a marca do Município nas placas, painéis e outdoors de identificação dos serviços custeados, no todo ou em parte, com recursos deste convênio, para dar ciência aos munícipes do uso de recursos públicos na execução dos serviços;

j) Observar, na contratação de serviços ou aquisição de materiais vinculados à execução do objeto deste convênio, os procedimentos licitatórios de que trata a Lei nº 8.666/97, inclusive os procedimentos ali definidos para os casos de dispensa e/ou inexigibilidade de licitação e as disposições relativas a contratos;

k) Facilitar a supervisão e a fiscalização do CONVENENTE, permitindo-lhe efetuar acompanhamento in loco e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e documentos relacionados com a execução do objeto deste Instrumento, especialmente no que se refere ao exame da documentação relativa à licitação e aos contratos;

l) Permitir o livre acesso de servidores do Município, tanto da área administrativa, como da área de fiscalização, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos administrativos e aos registros dos fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, assim como a aquisição de materiais e serviços objeto do Convênio, colaborando na obtenção de dados e de informações junto à comunidade local sobre os benefícios advindos com a implantação, quer parcial ou total, do projeto, quando em missão de fiscalização e auditoria;

m) Prestar contas final com observância do prazo e na forma estabelecidos deste instrumento, e bem assim, em função da forma da liberação dos recursos ou quando solicitada, a qualquer momento, a critério da CONVENENTE;

n) Adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste Convênio.

[...]

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RENÚNCIA E DA RESCISÃO:

Este convênio poderá ser
denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e
rescindido de pleno direito, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou de fato que torne material ou formalmente inexecutável
, sem quaisquer ônus advindos dessa medida, imputando-se às partes as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenha vigido e creditando-se-lhes os benefícios adquiridos no mesmo período.

SUBCLÁUSULA ÚNICA
–
Constitui motivo para rescisão deste Convênio
, independentemente do instrumento de sua formalização, o inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas, particularmente
quando constatadas as seguintes situações
:

a) Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) Constatação de irregularidade de natureza grave, no decorrer da fiscalização ou auditorias; e

c) Falta de apresentação da Prestação de Contas Final, ou de prestação de contas parciais, no prazo estabelecido.”
– fls. 52/57, vol. I.

Da análise conjunta das referidas cláusulas, observa-se que aludido instrumento público mais se assemelha a um contrato administrativo propriamente dito que um convênio administrativo, instrumentos de Direito Público estes que hodiernamente são utilizados como sinônimos, mas que se diferenciam quanto aos requisitos e finalidades precípuas.

De forma bem simples e objetiva é possível distinguir o contrato de um convênio a partir de suas principais características, na medida em que o
contrato
, nos do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93, é considerado
“todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontade para a formação de vínculo e a
estipulação de obrigações recíprocas
, seja qual for a denominação utilizada”
, ao passo que o
convênio
tem como característica marcante o fato de que todos os envolvidos estão juntos para alcançar determinado
objetivo comum
, não existindo entre os partícipes interesses contrapostos, como há no contrato (obrigações recíprocas).

Ademais, no contrato administrativo os objetos almejados por cada um são diversos, razão pela qual os sujeitos da obrigação são denominados de
partes
, ao passo que a posição jurídica dos participantes de um convênio é idêntica para todos, pois têm
interesses comuns
e
coincidentes
, há
cooperação entre eles
.

O que pode existir é a diversificação na forma de cooperação de cada partícipe,
mas deseja-se um único objetivo comum
, tanto é que qualquer um deles pode denunciar o convênio e se retirar no momento que bem entender, apenas responsabilizando-se pelas obrigações assumidas até então.

Oportuno trazer os ensinamentos da eminente administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro acerca da distinção entre contratos e convênios [
in
temas Polêmicos sobre Licitações e Contratos, Ed. Malheiros], ao assinalar que
“Enquanto os contratos abrangidos pela Lei nº 8.666 são necessariamente precedidos de licitação – com as ressalvas legais – no convenio não se cogita de licitação, pois não há viabilidade de competição quando se trata de mutua colaboração, sob variadas formas, como repasse de verbas, uso de equipamentos, de recursos humanos, de imóveis, de ‘Know-how’. Não se cogita de preços ou de remuneração que admita competição.”
.

A Lei nº. 8.666/93, apesar de não conceituar convênio, em um único artigo deu a base legal dos convênios administrativos, notadamente no que diz respeito ao conteúdo que deve ter o instrumento. Vejamos:

“Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração.

§1º
A celebração de convênio
, acordo ou ajuste
pelos órgãos ou entidades da Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

I – identificação do objeto a ser executado;

II – metas a serem atingidas;

III – etapas ou fases de execução;

IV – plano de aplicação dos recursos financeiros;

V – cronograma de desembolso;

VI – previsão de início e fim da execução do objeto
, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas;

VII – se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador.

§2º Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do mesmo à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva.

§3º As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado
, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes:

I – quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de controle interno da Administração Pública;

II – quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou o inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas conveniais básicas;

III – quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno.

§4º Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês.

§5º As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste.

§6º Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos
, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos.”

Portanto a essência de um convênio está assentada em um tripé, assim constituído: a) tem natureza de um acordo; b) é celebrado entre pessoas de direito público ou entre estas e particulares; c) cujos interesses são convergentes, o que afasta o intuito de lucro.

Registre-se, por oportuno, que há convênios sem repasse de recursos financeiros, com repasse, de cooperação técnica etc., cada qual submetido a uma legislação própria ou específica, atendendo sempre às balizas do art. 116 da Lei nº. 8.666/1993, além de normas previstas em Decretos Regulamentares sobre a matéria, a exemplo do Decreto nº. 6.170, de 25 de julho de 2007 [com dispositivos alterados pelos Decretos nº. 6.329/2007, 6.428/2008 e 6.619/2008, e acrescidos pelo Decreto nº. 6.497/2008], com aplicação no âmbito federal e de forma subsidiária aos demais entes da federação.

Feito este registro, vale ressaltar que a cláusula quinta do referido instrumento expressamente prevê a utilidade pública do prédio em questão, não restando qualquer dúvida a esse respeito, senão vejamos:

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA ACES – CONVENIADA:

(...)

d) Divulgar na imprensa local, seja televisiva, escrita ou falada, em cartazes, outdoor’s e outros meios institucionais, o nome da Prefeitura Municipal de Sorriso como parceira na realização dos eventos ou projetos;(negritei)

Ademais:

“A noção de bem público, tal como qualquer outra noção em Direito, só interessa se for correlata a um dado regime jurídico. Assim,
todos os bens que estiverem sujeitos ao mesmo regime público deverão ser havidos como bens públicos. Ora, bens particulares quando afetados a uma atividade pública (enquanto estiverem) ficam submissos ao mesmo regime dos bens de propriedade pública. Logo tem que estar incluídos no conceito de bens públicos
.”
[
in
‘Curso de Direito Administrativo’, 29ª Ed. Revista e atualizada, São Paulo: Malheiros Editores, 2012, pág. 930].

É bem verdade que no que toca às características públicas que os bens privados adquirem em função da sua utilização ao serviço público, e consequentemente a manifestação da teoria da aparência, tais características não podem ser interpretadas, na mesma proporção, que são aplicadas aos bens públicos, uma vez que tais bens continuam sendo bens privados, não perdendo essa característica, tanto que a limitação se restringe unicamente ao requisito da alienabilidade condicionada, ao impedir que o particular, enquanto o bem esteja afetado à uma finalidade pública, disponha livremente do bem sem anuência do Poder Público.

Logo, não há se falar em extensão às outras duas características comuns aos bens públicos, quais sejam: onerosidade e imprescritibilidade, viabilizando, assim, que o particular proceda a novas formas de angariar recursos, desde que não conflitem com os interesses públicos.

Reportando-se ao caso concreto, verifica-se ser patente a utilidade pública do auditório da ACES utilizado pelo Município de Sorriso durante o período de vigência da avença, porquanto destinada à realização de eventos e projetos vinculados à Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de Sorriso-MT, em conformidade com o Plano de Trabalho respectivo, cuja inobservância, inclusive, consistia em motivo para rescisão do instrumento público, consoante previsão expressa contida da Cláusula Décima Primeira, Subcláusula única do Convênio nº. 076/2006.

Ademais, a própria utilidade pública igualmente é justificada pela própria legislação que deu azo à pactuação do referido Convênio [Lei nº. 1.479/06], ao estabelecer em seu art. 6º que
“
A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo compete supervisionar e controlar o uso dos bens e serviços relacionado no art. 3º da presente Lei
”
, de modo a não justificar a assertiva dos recorrentes no tocante à falta de comprovação do caráter público do bem em questão.

Lado outro, ainda que os recorrentes aduzam que ao tempo dos fatos o auditório em questão fora locado pela empresa jurídica pertencente a Dilceu Rossato, na tentativa de afastar a alegada natureza pública do imóvel, em que pese as testemunhas arroladas pela defesa tenham afirmado que aludido auditório era também locado por outras entidades para fins particulares, tal informação por si só não se mostra suficiente a descaracterizar a afetação do bem ao interesse público acima justificado, seja porque as mesmas testemunhas foram uníssonas em dizerem que ao tempo dos fatos era o único espaço existente na cidade de Sorriso para realização de grandes eventos, o que, inclusive, colaboraria para a inexigibilidade licitatória, ante a inviabilidade de competição [art. 25, I, Lei nº. 8.666/93], seja porque não há provas produzidas pelos recorrentes capaz de viabilizar esta dúvida, não servindo para esta finalidade, tendo por base os fatos imputados na presente demanda, aquele recibo acostado à fl. 449 – vol. III, porquanto datado de 17/07/2006, ou seja, 10 [dez] dias após a realização da reunião, de modo a reforçar a impropriedade da defesa dos recorrentes.

A propósito, esta questão em volta do mencionado recibo e descaracterização do bem público foi muito bem dirimida por ocasião do julgamento da Representação Eleitoral nº. 5960-15.2006.6.11.0000 proposta pelo
Parquet
em desfavor dos ora recorrentes, que tramitou perante o egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, cujo desfecho resultou na procedência da representação, condenando os mesmos à pena de multa fixada em dez mil UFIR de forma individualizada [Acórdão nº. 21284 – fls. 541/550, vol. III], o qual peço vênia para transcrever a parte no ponto de interesse,
verbis
:

“[...] consigne-se que o recibo, juntado à fl. 134, não possui idoneidade para comprovar a suposta locação do auditório, como pretendem os representados, porquanto o aludido recibo foi preenchido em nome de “RD Rossato” que, obsviamente, não corresponde à empresa RD Comércio e Representações LTDA e indica que tanto quem solicitou, quanto quem emitiu o recibo, não sabiam ou não conheciam o nome da empresa em evidência.

Ademais disso, é muito estranho que a empresa RD Comércio e Representações Ltda tenha pago despesas particulares de um de seus sócios, ainda mais em se tratando de despesa relacionada a uma reunião com fins político eleitorais.

Não bastasse tudo isso, ainda é possível verificar-se que o pagamento teria ocorrido, em tese, em
17.07.2006
, portanto a dez dias após a locação ter sido efetivada.

De fato, o recibo de fl. 134, longe de esclarecer, cria mais dúvidas em quem o maneia, deixando a impressão de que “fabricado” para tentar justificar a locação do imóvel por uma empresa, que tem o representado Dilceu Rossato como sócio, mas não convenceu [...]”
–
sic
fl. 548vº.

Do mesmo modo, em que pesem os recorrentes tutelarem em suas razões recursais que não houve comprovação de que a fatídica reunião realizada na data de 07/07/2006 não teve finalidade eleitoreira, mas sim a de prestação de contas de obras realizadas no âmbito municipal, além de ser a mesma aberta à toda coletividade e não restrita aos servidores municipais, em parte confirmado pelas testemunhas ouvidas em juízo, fato é que as provas produzidas tanto no bojo do Inquérito Civil nº. 38/2006/1ªPJCS como no curso da instrução processual são contundentes em sentido contrário às teses de defesa.

Isso porque do teor do Ofício GAPRE nº. 415/2006, de 28 de junho de 2006, assinado pelo então Vice-prefeito municipal e denunciado Luiz Carlos Nardi, há informação expressa de que a reunião entabulada em 07/07/2006,
“visava a um número restrito de servidores”
, inclusive sendo registrado que
“circulou uma lista de presença, mas que não foi recolhida”
, concluindo que
“vale registrar que a reunião era destinada a um número limitado de servidores, mas que resultou num grande número de pessoas e que impossibilitou manter-se o controle e os registros e que não eram do interesse da administração”
[fl. 64].

Esta informação envolvendo a ausência de registro ainda é confirmada por meio do Memorando nº. 069/2006, de 14/08/2006, de lavra do Sr. Alci Luiz Roma, então Secretário Municipal de Administração, que expressamente registra
“que não houve lavratura de ata ou qualquer outro registro, assim como não houve registro de livro ponto”
[fl. 65].

Por sua vez, no que toca ao caráter político-partidário do evento, as próprias matérias jornalísticas e fotografias acostadas aos autos, respectivamente, às fls. 67/69 e 89/92, as quais evidenciam a presença dos investigados, além da degravação realizada pela Seção de Taquigrafia do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso da mídia digital em que foram registrados as falas dos agentes no dia dos fatos [fls. 128/149], donde é possível extrair que a reunião, ainda que desenvolvidos outros assuntos, de fato, teve cunho eleitoreiro, no caso, o apoio político do candidato Mauro Luiz Savi, candidato à reeleição ao cargo de Deputado Estadual de Mato Grosso nas eleições de 2006, bem como do candidato ao Governo do Estado [Blairo Maggi], inclusive com várias falas de apoio [e pedido de votos] do então Prefeito Municipal e demandado Dilceu Rossato, em favor daquele último. Vejamos:

“[...] o que eu venho pedir pra vocês hoje, aqui, é apenas fazer um pedido: nós temos ainda dois anos e meio de administração e nós entramos para fazer uma nova história em Mato Grosso [...]
o que nós precisamos é do apoio
[...]
vou coordenar a campanha do Governador Blairo Maggi em onze municípios aqui desta região.

Estarei coordenando a campanha dele
e aí eu estarei com esse companheiro que estará fazendo o que ele sempre fez, administrando junto comigo e eu estarei sendo o seu Vice nesse momento para que eu possa também auxiliar a administração Blairo Maggi, retribuir àquilo o que ele tem feito pelo nosso Município.

Mas eu quero fazer um pedido a vocês hoje:
é que vocês saiam daqui – aqui ninguém é obrigado, aqui todo mundo é livre, todos vocês tem que escolher aquele que é o melhor candidato, pra vocês mas eu queria pedir a vocês – uma administração que tem 84% de aprovação, não é qualquer administração; são pesquisas não feitas por mim, eu não fiz essa pesquisa, apenas tomei conhecimento, o que
eu quero pedir a vocês que abracem a candidatura de Blairo Maggi pelo que ele tem feito pelo Estado de Mato Grosso e abracem, também, a candidatura do Deputado Mauro Savi pelo que ele tem feito pelo nosso Município e pelo Estado de Mato Grosso. É ele que tem sido o nosso precursor de todas as obras que estão acontecendo no Município.

Ele foi muito modesto quando ele falou das obras.
Ele esqueceu que ele trouxe para cá, agora recentemente, o Quartel da Polícia, ele esqueceu que ele trouxe um Parque Ecológico para o Município, ele esqueceu que ele introduziu o IML que não existia. Então, coisas estão acontecendo.

Nosso Município evoluiu e vai evoluir mais. A vocês que estão trabalhando no Ganha Tempo, agora esse vai ser o orgulho do Município de Sorriso. O orgulho do Município de Sorriso, além de tudo, é prestar serviço de qualidade, e lá no Ganha Tempo nós vamos poder prestar o serviço de qualidade ao nosso Município e, também, aos municípios vizinhos, trazendo gente de outros municípios que venham aqui e aqui o Município de Sorriso tem que estar preparado para ser o Centro, tem que ter o Centro de todos, tem que ter a melhor qualidade no serviço prestado. O Ganha Tempo nosso é o primeiro do interior.

A DMF (?) nosso que vai ser inaugurado esse ano, é a primeira do interior do País.

A Pastoral da Criança que nós conseguimos é o primeiro do Estado de Mato Grosso e assim é que nós queremos fazer com que Sorriso seja um polo não tão-somente de agricultura, mas um polo de industrialização. As indústrias e os empregos vão acontecer, o mais rápido possível, é só esse momento; a crise já chegou no fundo do poço. Nós não temos mais crises pela frente, a tendência daqui para frente é nós subirmos, o que nós tínhamos que descer nós já descemos. Daqui para frente, vai ser um novo momento que nós vamos viver e esse novo momento nós temos que estar preparado.

Nunca na ação social do Município de Sorriso teve tanto investimento em preparar até as empregadas domésticas, preparar toda a população para que essa oportunidade de empregos que vão surgir todos nós estamos qualificados.

Fizemos vários e vários cursos de qualificação e muitos ainda virão,
e aí é que eu chamo vocês, que eu peço para vocês todos, àqueles que estão gostando desse modelo de gestão, àqueles que estão satisfeitos com a administração Rossato e Nardi, aqueles que por muitas vezes cobram a presença do deputado em nosso município e ele não pode estar presente porque é líder do Governo e tem que andar em 140 municípios, e espero que continue sendo líder na sua reeleição, que vocês, aqueles que acredito que estão gostando, vistam a camisa, que vistam a camisa do Deputado Mauro Savi, porque sem o Deputado Mauro Savi na assembleia com certeza absoluta nossa Administração não teria evoluído na forma como está. Nós não teríamos aí esse desenvolvimento que nós estamos tendo.
Então eu peço a todos vocês, aqui ninguém é obrigado, essa Prefeitura não vai conseguir ninguém, essa Prefeitura, enquanto nós formos gestores, eu e o Nardi, vai ser uma gestão democrática, uma gestão que cada um escolha aquilo que deve, aquilo que acha que é melhor ser feito.

[...]

Mas para a continuidade nossa, para continuidade de Sorriso crescendo,
nós precisamos votar nos políticos locais.

Como disse o Nardi, nós temos dois candidatos aqui, ou três. O meu Candidato é Mauro Savi. O homem que está lá brigando por nós na Assembleia o Deputado Mauro Savi, mas não vamos deixar de votar nos nossos candidatos e votar em candidato de fora.
O candidato nosso, ele pode não estar presente, mas ele está buscando para que as coisas aqui se tornem presentes. Então, eu quero agradecer a todos vocês, que tiraram o seu tempo e vieram aqui.
Vistam essa camisa aqueles que acharem que podem vestir. Façam suas campanhas políticas
, a política é importante [...].

Eu prefiro que você fique em Cuiabá, Mauro, eu prefiro que você venha menos aqui, mas que continue fazendo pelo nosso município e Estado de Mato Grosso o que você está fazendo no seu segundo mandato o que você tem feito nesse.

Muito obrigado a todos vocês, obrigado por ter vindo aqui, pela paciência e que Deus dê para nós muitas oportunidades, mas dê uma oportunidade também de nós
fazer uma campanha limpa, uma campanha das propostas
, uma campanha onde cada um possa mostrar o que pode fazer pelo seu município, pelo seu Estado e que vocês também escolham um Presidente da República comprometido com a nossa região, com propostas para a BR 163, com propostas de desenvolvimento para que a gente não venha sofrer no futuro outras crises igual essa que nós sofremos apenas por falta de estrutura, não por vontade própria nossa, mas, sim, por falta de infra-estrutura para essa região.

Muito obrigado a vocês, servidores.

Uma boa tarde.

[...]

REPÓRTER DO SBT

Auditório da ACES, Associação Comercial de Sorriso, tarde de sexta-feira.

Os servidores da Prefeitura Municipal de Sorriso foram dispensados uma hora mais cedo para escutar a proposta do Prefeito Dilceu Rossato, a do Vice Nardi e do Deputado Mauro Savi que querem um apoio para a recandidatura e para a reeleição de Mauro Savi [...]”
–
sic
fls. 176/182.

Do teor do trecho acima, é possível extrair três pontos que contradizem os argumentos da defesa, quais sejam: (1) o evento realizado em 07/07/2006, junto ao auditório da ACES, se por um lado eventualmente possuía caráter informativo, no caso, a prestação de contas de obras encerradas, a exemplo daquelas listadas pelo então Prefeito, ora recorrente, Dilceu Rossato, por outro demonstra a nitidez do pedido de votos em prol do candidato Mauro Luiz Savi; (2) este evento foi direcionado aos servidores públicos, em horário de expediente, consoante observa-se do desfecho direcionado aos mesmos, e também como demonstrado pelas testemunhas ouvidas judicialmente [mídia digital de fls. 828 e 882, vol. V, e degravação de fls. 1081 e ss, vol. VI]; e (3) ao contrário do defendido pelo recorrente Mauro Luiz Savi, consoante se apura do contexto do trecho acima [
“Ele foi muito modesto quando ele falou das obras.”
], teve efetiva participação da reunião.

A par dessas constatações, mostra-se evidente que os agentes infringiram o preconizado no art. 73, incisos I e III, e §§7º e 8º, da Lei nº. 9.504/97, que elenca algumas práticas de condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral, dentre as quais o uso/utilização de bens públicos – móveis e imóveis – e de servidores, senão vejamos:

“Art. 73.
São proibidas aos agentes públicos
, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

I – ceder ou
usar, em benefício de candidato
, partido político ou coligação,
bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta
da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e
dos municípios
, ressalvada a realização de convenção partidária;

[...]

III – ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta
federal, estadual ou
municipal do Poder Executivo
, ou usar de seus serviços,
para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal
, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;

[...]

§7º As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa
, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III.

§8º Aplicam-se as sanções do §4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos
partidos, coligações e
candidatos que delas se beneficiarem.
”

E na Lição de Marino Pazzaglini Filho, tais proibições
“têm por fulcro preservar a isonomia, a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais, a legitimidade do processo eleitoral e a probidade administrativa no seu transcorrer”
[
in
‘Eleições Gerais’, 2010, Ed. Atlas, pág. 106].

E novamente, como forma de comprovar que os agentes de fato se utilizaram de servidores municipais em horário de expediente, bem como do próprio conteúdo eleitoreiro do evento questionado, reporto-me uma vez mais à condenação imposta pela Justiça Especializada Eleitoral [Representação Eleitoral nº. 5960-15.2006.6.11.0000 – Acórdão nº. 21284, de fls. 541/550, vol. III], que bem dirimiu a controvérsia, as quais utilizo-me como razões de decidir,
verbis
:

“[...] a presente representação imputa a Dilceu Rossato, Luiz Carlos Nardi e Mauro Luiz Savi a prática de condutas vedadas, previstas nos incisos I e III do artigo 73 da Lei nº. 9.504/97.

[...]

Analisando-se as provas contidas nos autos, principalmente aquelas do Auto de Degravação constante às fls. 87/108, torna-se muito difícil acreditar que a reunião realizada no dia 07.07.2006 não teve uma finalidade político-eleitoral, consistente na promoção da candidatura do representado Mauro Luiz Savi, Deputado Estadual candidato à reeleição, em razão dos pedidos de apoio e voto efetuados em seu favor
[...].

Também não faz sentido a alegação dos representados de que a reunião teve o objetivo de prestar contas à comunidade, que estava aberta à população, notadamente diante da informação constante à fl. 107 do Auto de Degravação do DVD, quando a pessoa responsável pelo cerimonial do evento assevera que “Nós vamos pedindo aos presentes que assinem a lista de presença, tá?”.

Obviamente, se a reunião estivesse aberta à população, como sustentam os representados, não haveria a necessidade da existência de lista de presença, já que não haveria motivos para a fiscalização e o controle da suposta “coletividade” que teria presenciado o evento.

Por outro lado, a alegação de que a reunião estava aberta à população também não encontra guarida no próprio discurso das autoridades componentes da mesa, porquanto não se ouviu a menção a ela. Ao contrário, o que se ouviu foi a referência a servidores, por diversas vezes, conforme demonstram os trechos da fala do representado Dilceu Rossato [...].

A alegação de que a reunião era aberta à coletividade também mostra-se incoerente com os atos praticados pelo Secretário de Administração Alei Romanini e do Diretor do Procon Joel Martins, ao tentarem impedir a gravação da reunião pelo jornalista Wagner da Costa Zanan, sob a alegação de que se tratava de uma reunião particular, conforme consta do Auto de Degravação de fls. 97/99, do DVD de fl. 75 e, ainda, do Termo de Declarações de fls. 62/64.

Se, de fato, se tratasse de reunião aberta à população e nada de irregular estivesse sendo praticado, a atitude correta seria convidar a imprensa local para fazer a filmagem e a divulgação do evento.

Por outro lado, os representados alegaram que os servidores não estariam em horário de trabalho, quando da realização da reunião, eis que no dia 07.07.2006 o expediente teria terminado às 13 h, conforme previsto nos Decretos n.º 036/2006 e 081/2006.

Ocorre que a redação constante do artigo 1° do Decreto n.º 035/2006 (fls. 412/413), de 13/03/2006, fixa o horário de 7:00 às 13:00 horas como o horário de funcionamento da administração que funciona no Paço Municipal, enquanto o parágrafo único de tal artigo prevê que “Fica reservado o horário da tarde para desenvolvimento de serviços internos, conforme os horários dos respectivos órgãos”.

O artigo 2º prevê que:

“Art. 2º - Na Sede das Secretarias de Saúde e Saneamento, Obras e Serviços Urbanos, o horário de funcionamento será:

a) Das 07:00 às 11:00 Horas – Atendimento ao Público;

b)
Das 13:00 às 17:00 Horas – Expediente Interno para todos os servidores, conforme horário interno das respectivas Secretarias.
”

De sua vez, o artigo 3º prevê que:

“Art. 3º - Na Sede da Secretaria de Educação e Cultura e da Secretaria de Ação Social, o horário de funcionamento será:

a) Das 07:00 às 11:00 Horas – Atendimento ao Público;

b) Das 13:00 às 14:30 Horas – Atendimento ao Público;

c)
Das 14:30 às 17:00 Horas – expediente interno
;”

Por outro lado, o Decreto n.º 081/2006 fixou o horário de atendimento, para todas as repartições públicas daquele município, das 7 às 13 horas, entretanto a administração da Prefeitura de Sorriso informou, às fls. 405/406, que decretos acima citados não foram publicados, tornando as normas deles constantes não confiáveis, questionáveis, uma vez que, sem a publicação, não é possível saber se os decretos efetivamente existiram, bem como se os seus conteúdos são realmente originais ou se foram alterados
[...].

No que se refere à alegação de Mauro Luiz Savi quanto à inexistência de prova de sua participação na conduta irregular, bem como, do seu prévio conhecimento, é imperioso destacar que o representado participou da reunião, na qualidade de deputado estadual candidato à reeleição, compôs a mesa, teve o seu trabalho como deputado exaltado e teve diversos pedidos de apoio à sua reeleição, realizados pelo prefeito Dilceu Rossato, o que demonstra que o mesmo foi beneficiado pela realização do evento em questão.

Ocorre que o § 8º do artigo 73 da Lei n.º 9.504/97 prevê como responsáveis pelas condutas vedadas, tanto os agentes públicos responsáveis pela sua prática, como ainda os partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem, senão vejamos:

“Art. 73 [...]

[...]

§8º aplicam-se as sanções do § 4o aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.”

Dessarte, pouco importa se o candidato concorreu, ou não, para a reunião, se teve ou não prévio conhecimento de sua realização. O importante é que o candidato tenha sido beneficiado pelo evento e, no caso, isso restou patentemente demonstrado [...]”
– Grifos nossos.

Logo, conclui-se que houve o cometimento de atos de improbidade administrativa relatados na inicial, cuja a conduta dos corréus
Dilceu Rossato, Luiz Carlos Nardi e Mauro Luiz Savi
encaixa-se perfeitamente na modalidade de improbidade que regulamenta acerca dos atos que atentam contra os princípios da Administração Pública [art. 11,
caput
e inc. I], corretamente mensurada pela togada de primeiro grau.

A propósito, o entendimento da jurisprudência pátria não destoa do acima, consoante se verifica dos seguintes arestos,
in verbis
:

“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade administrativa
– Município de Apiaí – Secretário Municipal de Promoção e Assistência Social –
Publicidade com o propósito de promoção pessoal – Desvio de finalidade caracterizado – Afronta aos princípios constitucionais da publicidade e da moralidade – Caracterização do ato de improbidade administrativa – Violação aos artigo 11, "caput" e I, da Lei 8.429/92 e 37, 'caput' e § 1º, da CF
– Sentença de procedência – Acolhimento do pedido subsidiário – A conduta do apelado não se reveste da gravidade apontada para ensejar a perda da função pública atual – Adoção dos princípios da dignidade humana, da razoabilidade e da proporcionalidade – Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação 1000817-35.2015.8.26.0030; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Apiaí – Vara Única; Data do Julgamento: 09/04/2018; Data de Registro: 12/04/2018)

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL REJEITADA.
COAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA EM FAVOR DE POLÍTICO APOIADO PELO PREFEITO DURANTE O EXPEDIENTE. PREJUÍZO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ELEMENTO SUBJETIVO CONFIGURADO.
APLICAÇÃO DAS PENALIDADE DE MULTA CIVIL E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. [...]
3. Restou comprovado que o então Prefeito de Irupi, Gerselei Storck, e a Secretária de Educação à época, Sandra Lucia Emerick de Oliveira, valeram-se de seus cargos para coagir servidores públicos a realizar campanha eleitoral em favor do candidato a Deputado Estadual apoiado pelo Prefeito, em pleno horário de serviço. 4. Restou evidenciada a presença do elemento subjetivo necessário à configuração do ato de improbidade administrativa, havendo os apelantes agido com verdadeira intenção de violar os ditames legais a fim de beneficiar-se da indevida utilização do trabalho de campanha desempenhado pelos servidores públicos municipais, visando a satisfazer seus interesses particulares, em evidente prejuízo ao erário, decorrente do desvio da máquina administrativa. 5. Além de ilegais e ensejadoras de prejuízo ao erário, pois os servidores municipais eram instados a fazer campanha em favor do político apoiado pelo Prefeito em pleno horário de expediente onerando os cofres públicos, as condutas praticadas pelos apelantes eram imorais, culminando em nítida violação aos princípios que regem a Administração Pública, em especial aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e impessoalidade, desvirtuando o trabalho dos servidores em benefício próprio.
[...]”
(TJ-ES – APL: 00017533120088080028, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 12/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EVIDENCIADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRÁTICA DE ATO VISANDO FIM PROIBIDO EM LEI.
APLICABILIDADE DA LEI 8.429/92 AOS AGENTES POLÍTICOS. [...] Mérito:
Diante da prova produzida na presente ação e na ação de investigação eleitoral (transitada em julgado), resta cristalina a conduta ímproba do réu narrada nos itens 01, 02, 03, 04, 05 e 07 da inicial da ação civil pública, consistente em permitir que servidores público municipais, em horário de expediente, participassem de campanha eleitoral em prol dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito e ter procedido em favor destes candidatos, a distribuição gratuita de bens e serviços custeados pelo poder público municipal, caracterizando ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, inc. I, da LIA.
As provas produzidas na Ação de Investigação Eleitoral nº 125-125/2001 possuem a necessária credibilidade para auxiliar na demonstração dos atos ímprobos agora tratados, uma vez que ambas as partes integraram aquela lide, cujas provas foram colhidas no ambiente do contraditório, sendo amplamente respeitados os princípios constitucionais atinentes à matéria. Por isso, as provas colhidas naquela instância possuem igual valor probatório às produzidas no presente feito, podendo ser utilizadas como prova emprestada. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO RETIDO E APELO NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.”
(Apelação Cível Nº 70039219852, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 26/07/2017)

Assim, como reconhecido pela magistrada de 1º grau, os apelantes incorreram na prática das condutas vedadas no art. 73, incs. I e III, da Lei nº. 9.504/97, violando-se, dessa forma, os princípios e deveres da Administração, circunstância essa enquadrada no tipo do art. 11,
caput
e inc. I, da Lei de Improbidade Administrativa, devendo sobre eles incidir as penalidades previstas no art. 12, inc. III, da referida lei.

Todavia, na aplicação da reprimenda deve ser observada a disposição do parágrafo único do mencionado dispositivo:

“Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito econômico patrimonial obtido pelo agente.”

Assim, vislumbra-se que no vertente caso, a falta de probidade do agente o faz sujeito à aplicação das sanções previstas no art. 12 da LIA, entretanto, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se que a reprimenda imposta pela Magistrada de primeiro grau há de ser readequada.

Constata-se que a digna juíza aplicou as sanções da seguinte forma: 1) proibir os ora apelantes de contratarem com o Poder Público ou receberem benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos; e 2) pagamento de multa civil equivalente a cinco vezes o valor da remuneração percebida pelos agentes na época dos fatos, a ser paga individualizada, devidamente atualizada, a partir da sua fixação até a data do efetivo pagamento, com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, a ser revertida aos cofres do Município de Sorriso/MT.

De acordo com a doutrina e com o entendimento jurisprudencial consolidado, a imposição das sanções elencadas para os atos de improbidade administrativa deve ser razoável, isto é, adequada, sensata, coerente em relação ao ato ímprobo cometido pelo agente público e suas circunstâncias; e proporciona, ou seja, compatível, apropriada, pertinente com a gravidade e a extensão do dano causado.

Nessa linha de ideias, vem trilhando a jurisprudência do STJ, ao dispor que
“
nos termos do art. 12 da Lei 8.429/92, nos casos de condenação por prática de ato de improbidade administrativa, na fixação das penas, o juiz levará em conta a gravidade do fato, a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.
”
[AgInt no REsp 1551971/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016] e
“
não configura excesso de condenação ou a sua desproporcionalidade a fixação das sanções dentro mínimo legal, como na hipótese, em que a condenação, pelo art. 10 da Lei 8.429/92, abrangeu a restituição do dano, com fixação de multa em 5% (cinco por cento) desse valor, além da perda de direitos políticos dentro do mínimo de cinco anos, parâmetros que não atentam contra o inciso II do art. 12 da Lei.
”
[AgRg no AREsp 665.150/CE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 17/02/2016]
.

Com tais aspectos, considerando que a gradação das sanções cominadas pela prática de atos ímprobos tem como parâmetros a gravidade do fato, a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido pelo(s) agente(s),
necessária a readequação da reprimenda imposta em primeiro grau de jurisdição, para manter tão somente a multa civil e isentar
os apelantes quanto à pena de proibição de contratar com o Poder Público
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
Dilceu Rossato, Luiz Carlos Nardi e Mauro Luiz Savi
, apenas para adequar as sanções impostas ao tipo legal do art. 12, inc. III c/c art. 11,
caput
, da LIA, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

ILMO. SR. DR. SAULO RONDON GAHYVA (ADVOGADO):

Apenas um esclarecimento fático.

A linha da defesa do Prefeito Dilceu Rossatto, não é negar a natureza política da reunião, isso em todo momento a gente discute. Inclusive nos memoriais que entreguei ao desembargador Luiz Carlos, eu fiz questão de ler para ele a fala do Prefeito Dilceu Rossato durante a reunião. Foi uma fala política, pedindo e falando que ele era Prefeito, falando do apoio que o então Deputado Mauro Luiz Savi tinha dado ao Município, e para aqueles que assim desejassem, que vestissem a camisa. É uma fala política, inequivocamente.

Mas o que a gente discute aqui é se foi uma fala política dentro de um ambiente público? Não, não, não era um ambiente público. Era um auditório privado, custeado pela iniciativa privada, e que em outros momentos poderia haver.

E essa cláusula não passou despercebida à defesa, mas essa não foi uma reunião feita no sentido de evento, de realização do Município de Sorriso. Era um evento político com o convite para servidores e para não servidores, em que se discutiu política, e isso se deu no âmbito de um ambiente privado.

O cerne da decisão é o tratamento que a magistrada dá a esse auditório, como se bem público fosse.

E não era um bem público, e sim um bem privado.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Excelência, peço vênia, mas entendi que essa cláusula aqui praticamente abarcou nesse sentido. Tudo que ocorresse ali era uma obrigação de se divulgar que a Prefeitura estava participando do evento, então era parceira.

Foi essa cláusula, não importa para mim o contexto, se foi convênio, se foi aluguel, mas essa cláusula que me saltou aos olhos.

A cláusula é bem clara nesse aspecto, porque diz o seguinte:
"Divulgar na imprensa local televisiva, escrita ou falada, em cartazes, outdoors e outros meios institucionais o nome da Prefeitura Municipal como parceira na realização dos eventos ou projetos".

Inicialmente falou-se que era prestação de contas da prefeitura. Então, havia uma conotação pública, sim.

Apenas estou resumindo, mas entendo que houve mal uso naquela situação, e em razão deste instrumento era público. Sopesando, e isso deixo a critério de Vossas Excelências, em razão dos fatos terem sido uma única vez, houve essa questão que foi debatida.

Fiz a diminuição da multa civil e fixei em duas vezes o valor da remuneração percebida, isentando a pena de proibição de contratar com o Poder Público.

É esse meu voto e coloco à mesa para Vossas Excelências votarem.

Exclui a proibição de contratação com o Poder Público por três anos, abaixei de cinco para dois, é o que deixo para debatermos em mesa.

Quanto à questão do evento, como foi realizado, e em razão desta cláusula, entendo que houve essa conotação.

ILMO. SR. DR. SAULO RONDON GAHYVA (ADVOGADO):

Se me for permitido, eu quero fazer uma indagação para a Câmara.

Estudando este processo, me deparei com essa cláusula e me veio a seguinte indagação: Será que essa cláusula faria com que o Município fosse responsável, corresponsável, pelos eventos ali reconhecidos, e eventual dano que ali ocorresse, eventual discurso ao ódio que ali acontecesse? Poderíamos responsabilizar o Município a luz dessa cláusula como corresponsável de tudo que aconteceu naquele auditório?

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2ºVOGAL):

Eminentes Pares,

A cláusula quinta do Convênio incluía dentre as obrigações da conveniada:
Divulgar na imprensa local, seja televisiva, escrita ou falada, em cartazes, outdoor’s e outros meios institucionais, o nome da Prefeitura Municipal de Sorriso como parceira na realização dos eventos ou projetos
.

Logo, a realização de qualquer evento no local teria de estar, necessariamente, em consonância com os princípios positivados na cabeça do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil:
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
.

Desse modo, presente a indispensabilidade de vinculação do Município ao evento na condição de parceiro, a utilização do local para fins eleitorais viola princípios caros à República.

Aliás, qualquer pessoa jurídica de direito privado, recusa a ligar o seu nome a qualquer evento ou personalidade, que não se mostra de acordo com padrão ético da sociedade.

De fato, quando pessoa ligada à sociedade empresária, tenha conduta ou falha de caráter incompatível com os seus princípios ou da própria sociedade, rompe-se, imediatamente, o contrato.

No caso, penso que as sanções foram mínimas, aplicadas no “mínimo do mínimo”, visto que, aqui, se trata de afrontoso desrespeito, que importou na violação dos princípios constitucionais estruturantes da própria República Federativa do Brasil, que, sem a obediência a esses princípios, soçobra, pelo que devem ser cultivados à semelhança daquele jardineiro cuidadoso de cultiva a sua tulipa. Não se pode tolerar tergiversação quanto aos princípios constitucionais.

Não vou adentrar aqui, quais outras sanções deveriam ser aplicadas, ausente recurso do Ministério Público, diante da gravíssima violação de princípios constitucionais.

Com efeito, foram impostas tão as sanções de proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de três anos, bem como, multa civil no montante de 5 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida pelos agentes na época dos fatos. Com a exclusão da primeira, na verdade, conduta ímproba de tamanha gravidade acabou por ficar impune, já que multa civil, no valor de cinco vezes o valor da remuneração, não se traduz em penalidade alguma, sempre com o devido respeito.

A tolerância com a não observância dos princípios constitucionais que sustentam a República, mais cedo ou mais tarde, a nação mais uma vez se verá em “papos de aranha!”

Com efeito, em razão do verdadeiro descalabro institucional que se está a constatar, ante o desprezo por agentes públicos e políticos dos mais caros valores republicanos, penso ser oportuna a transcrição da advertência feita pelo Desembargador António de Arruda em agosto de 1959, em discurso lido em Campo Grande pelo advogado Nelson Trad, em mais um aniversário de fundação dos cursos jurídicos:

[...] a pior forma de Direito sem Justiça é a que se observa entre nós, porque, sob a aparência de um perfeito regime de legalidade, alastram-se fatores de decomposição, que debilitam as instituições brasileiras. A corrupção e a luxúria invadem as elites, enquanto mais em baixo a ganância escancara as fauces infinitas. Sob a pressão de fatores econômicos, os problemas se agravam, e no entanto, o exercício dos mais altos poderes, aos quais, incumbe resolvê-los, se cinge a um formigar obscuro, em que dominam as intrigas e doestos.

Temos então um Direito sem Justiça, que parte dos legisladores, entregues empiricamente às paixões dos partidos, presos a interesses personalistas ou de grupos — deslembrados de que, segundo Platão, o objeto essencial do legislador é encontrar o ponto que mais importa para a felicidade dos seus concidadãos.

Direito sem Justiça é também dos administradores, quando se deixam guiar pelos apetites, desapercebidos da responsabilidade a que os obriga a sua elevada missão.

Direito sem Justiça é, enfim, dos magistrados, quando abafam as palavras da lei no manto das conveniências, ou quando as destorcem por comodismo ou pusilanimidade.

Urge combater as consequências maléficas e cada vez mais imprevisíveis, que decorrem deste Direito assim deteriorado, sem Justiça. A nosso ver, a solução ideal ainda estaria na magistratura — mas, se pudéssemos edificar uma magistratura como a da Inglaterra, que reúne as condições suficientes para concentrar o que há de mais puro e seleto, dentre os maiores juristas do país. A magistratura que imaginamos além de representar a cúpula da ciência jurídica, teria poderes para arrancar os delinquentes das alturas em que se colocassem. O que não é possível é que a sua ação seja coartada pela iniciativa de pessoas ligadas direta ou indiretamente aos interesses dos que devem ser julgados.

Enquanto, porém, não aparecer esse maravilhoso aparelhamento, esperemos que a resistência de uma pequena minoria incontaminada possa conter a onda avassaladora e disseminar os germes da salvação. Em verdade, resta-nos pelo menos a consoladora convicção de que, em todos os setores de atividades, há ainda, entre nós, homens probos, que não deixam periclitar de todo o organismo social, e têm evitado uma dessas elementares e grosseiras formas de correição, que são as convulsões revolucionárias.

Saudemos, pois, esses poucos, mas, vigorosos elementos, como capazes ainda de transformar pelo exemplo a nossa vida pública, de modo que, contrariando o panorama atual, possamos generalizar em breve um DIREITO COM JUSTIÇA [...]. (Direito Sem Justiça, ARRUDA, António de.
Anais Forenses do Estado de Mato Grosso
. 1ª ed. v. XXIV. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1960, p. 24).

Essas palavras revelaram-se proféticas, porquanto menos de cinco anos depois, em 1964, ocorreu a ruptura constitucional, a evidenciar que
os poucos
,

foram
poucos
, para sustentarem, nos próprios ombros, a integridade da nação brasileira. E, as consequências da ruptura constitucional são de todos sabidos, a aconselhar, nos dias de hoje, uma reflexão sobre as palavras do saudoso Desembargador.

Em conclusão, com a devida vênia, divirjo em parte do voto da Desembargadora relatora para manter a sanções impostas na sentença no mínimo possível.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Coloquei a questão das sanções, sopesando dentro de tudo que temos visto, porque aqui vemos ações em que há realmente o desvio do dinheiro público, há fraude, o crime cometido.

Nesta situação colocada em mesa, inclusive eu ratificaria integralmente a sentença, mas coloquei em mesa para conversarmos e chegarmos a um consenso.

Estou dentro desta posição de que poderia chegar aos dois, em razão do fato em si, por ser uma vez. O Des. Luiz Carlos da Costa com sua posição, e o desembargador José Zuquim Nogueira com outro posicionamento, e assim chegarmos a um consenso.

ILMO. SR. DR. SAULO RONDON GAHYVA (ADVOGADO):

Talvez uma solução intermediaria, se a defesa puder se manifestar.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Recebi o memorial e o douto advogado em meu gabinete.

Não tinha conhecimento dessa cláusula citada, a qual reveste o imóvel do manto público, assim, qualquer evento está ligado com a municipalidade, com o Poder Público Municipal.

Não há como distinguir, embora o convênio tenha um conceito diferenciado do contrato de cessão e contrato de permissão, mas isso dá o manto público naquela localidade.

Todas as reuniões, todas as realizações, todos os eventos, realmente traz o Poder Público Municipal como responsável, como corresponsável, inclusive como promovedor, como partícipes desses eventos. Não vejo como realmente desconsiderar isso. E o gestor, o Prefeito, Vice-Prefeito e esse candidato se beneficiaram e foi usado com ciência dos gestores.

Vejo que houve um benefício particular e um desvio, de forma que entendo ter havido a prática do ato de improbidade, desviando-se daqueles princípios constitucionais, como disse o desembargador Luiz Carlos da Costa.

Quanto à sanção, entendo que poderia, uma vez admitida, ser até mais grave com a perda da função pública, mas a sentença não albergou essa situação, se mostrando um pouco branda dentro do princípio da razoabilidade da sanção.

Desse modo, sugiro pela manutenção da sentença.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Como disse, eu até votaria pela diminuição ou manutenção, no meu voto mantenho integralmente a sentença, mas coloquei em mesa para vermos a questão.

Então, mantemos como está na sentença.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Mesmo porque, não houve a proibição, não houve a perda dos direitos políticos e a suspensão dos direitos políticos.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Sinceramente, entendo, que sopesando, me perdoe Vossas Excelências que sabem que o entendimento é outro, eu não iria à perda de cargos públicos.

Podemos realmente sopesar bem essas penas e fazer essa dosimetria, e neste caso, entendo que as duas penas foram bem aplicadas. Pensei em diminuir, mas chegando a um consenso com Vossas Excelências mantenho.

ILMO. SR. DR. SAULO RONDON GAHYVA (ADVOGADO):

Neste caso, a proibição de contratar com o Poder Público e eventualmente receber incentivos pode gerar muita repercussão na atividade econômica do então Prefeito, que hoje não é mais Prefeito, já não exerce mais a função político-partidária. Então, essa sanção para ele é muito mais gravosa do que a perda de cargo público ou outra coisa neste sentido.

Então, dentro desse debate de proporcionalidade, peço que isso eventualmente seja considerado pela Câmara.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Ficaram os cinco e tirar a proibição. Dentro de tudo que vemos, digo no universo de cada improbidade que analisamos aqui, na graduação disso, eu ficaria as cinco vezes e retiraria a contratação.

ILMO. SR. DR. SAULO RONDON GAHYVA (ADVOGADO):

Eu concordo com Vossa Excelência sobre esse padrão de conduta desembargador, mas como disse a desembargadora Antônia, essa situação é radicalmente diferente, e o problema do desequilibro eleitoral já foi alvo de sanção na Justiça Eleitoral. Aqui estamos tratando da improbidade administrativa.

E vendo Vossas Excelências, eu acompanho praticamente toda semana a sessão das duas Câmaras, a gradação, claro que a violação de princípio, violar um princípio é mais grave que violar uma lei, não tenho dúvida disso, mas comparando o que estamos tratando aqui, com o que se trata habitualmente nesta Câmara, a proporcionalidade talvez poderia ser aplicada nesta segunda proposição da desembargadora Antônia.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Desembargador Presidente, aqui estamos conversando.

Inclusive, seguindo a questão de minha consciência, compreendo perfeitamente tudo o que Vossa Excelência coloca e dentro do que tenho votado em todos os processos que tenho visto.

Há divergência na questão, vou deixar apenas a de cinco, excluo a contratação, e mantenho a de cinco, ficaria a divergência, com a devida vênia.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA(PRESIDENTE):

Desembargadora Antonia, há divergência em parte.

E o Desembargador José Zuquim Nogueira como vota?

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º.VOGAL):

Voto no sentido de manter a sentença.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (PRESIDENTE):

Neste caso não se aplica a técnica de julgamento, em razão do Enunciado nº 2 desta Câmara, cujo julgamento votei vencido:
"A técnica de julgamento do artigo 942, do Código de Processo Civil, unicamente aplicável na hipótese de formação de maioria de votos no sentido de reformar sentença de mérito".

Então, neste caso, segundo o enunciado, permanecerá o seguinte resultado: "
A Câmara, por maioria de voto, negou provimento ao recurso
".

Como se trata de divergência parcial, a Desembargadora Relatora será responsável pela redação do acordão.

EM 25 DE SETEMBRO 2018:

A CÂMARA, POR MAIORIA DE VOTO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DE 1º DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ - ID 119838492 – PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Estes autos retornaram para sessão de julgamento, por decisão do Recurso Especial, que determinou a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAULO RONDON GAHYVA, OAB/MT 13216.

PARECER ORAL

EXMO. SR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer o oral feito em plenário.

V O T O (RETIFICADO - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
DILCEU ROSSATO
,
LUIZ CARLOS NARDI
e
MAURO LUIZ SAVI
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sorriso-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Reparação de Dano Moral Difuso registrada sob o nº. 2355-94.2011.811.0040 (Cód. 83345), ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na exordial, condenando-os pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no
artigo 11,
caput
, da Lei nº. 8.429/92
, aplicando-lhes as sanções do art. 12, inciso III, da LIA, quais sejam:
(a)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 03 (três) anos; e
(b)
pagamento de multa civil no montante de 05 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida pelos agentes na época dos fatos, como forma de censurá-los pela conduta contrária aos princípios que regem os atos da Administração Pública, oriundo da utilização de bem público com objetivo eleitoreiro.

No mesmo ato, ainda os condenou ao pagamento das custas e despesas processuais na razão de 1/3 (um terço), bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais coletivos.

Na sessão de 25/09/2018,
dei parcial provimento
aos recursos apenas para adequar as sanções impostas ao tipo legal do art. 12, inc. III c/c art. 11,
caput
, da LIA, no sentido de manter somente a multa civil e isentar os apelantes quanto a pena de proibição de contratar com o Poder Público, sobretudo por não vislumbrar dolo na conduta dos agentes públicos.

Por outro lado, o 1º Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa abriu a divergência,
negando provimento
aos apelos e mantendo integralmente a sentença de piso, do que foi acompanhado pelo 2º Vogal, Des. José Zuquim Nogueira.

Em seguida, os autos retornaram para sessão de julgamento, por decisão do Recurso Especial, que determinou a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC.

E após ouvir atentamente a sustentação oral do digno causídico nesta Tribuna, especialmente os argumentos alusivos à nova roupagem dada à legislação que rege a matéria sob análise (Lei nº. 8.429/92), quando da promulgação da
Lei nº. 14.230, de 25/10/2021
, que introduziu significativas alterações quanto à tipificação da conduta ímproba, dentre as quais, a exclusão da modalidade culposa, o que, inclusive, foi pacificado pela Suprema Corte no julgamento do
ARE 838989 – TEMA 1.199
, peço vênia aos votos divergentes e mantidos nesta oportunidade para, revisitando os autos, retificar meu voto anteriormente proferido, para o fim de dar provimento ao presente recurso de apelação, e, com isso, reformar integralmente a sentença hostilizada, a fim de julgar totalmente improcedentes.

Ab initio
, cumpre analisar a possibilidade de aplicação do novo texto da Lei de Improbidade Administrativa, com a redação alterada pela Lei nº. 14.230/21, ao caso em apreço.

Como sabido, em sintonia com o princípio da segurança jurídica, os atos anteriores à vigência da lei nova, em regra, regem-se pela lei do tempo em que foram praticados “
tempus regit actum
”.

O direito sancionador administrativo segue os preceitos contidos no regramento do direito penal.

Todavia, na esfera penal o princípio da irretroatividade encontra exceção quando a lei nova mostra-se mais benéfica ao acusado, conforme previsão contida no 5º, Inciso XL, da CR/88 (
“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”
).

E, em se tratando de lei nova descriminalizante “
abolitio criminis
”, prepondera a sua retroatividade ampla e irrestrita, conforme preconiza o
caput
do artigo 2º do Código Penal vigente:

“Artigo 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.”

Essa plenitude da retroação da lei descriminalizadora reflete a consolidação da expressão latina “
nullum crimen, nulla poena sine praevia lege
” no qual se inspirou o legislador constituinte na redação do inciso XXXIX do artigo 5º da CR/88, o qual encerra o princípio da legalidade na orbita penal e reflete a literalidade do referido brocardo. Vejamos:

“Art. 5º - omissis

XXXIX – Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.”

A lei de Improbidade Administrativa tem inequívoco caráter sancionatório, o que atualmente se encontra explicitado no seu artigo 17-D,
in litteris
:

“Art. 17-D. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.”

Merece também registrar que o legislador fez constar expressamente do §4º do artigo 1º da LIA as diretrizes nas quais o julgador deve se pautar no exame dos processos que versam sobre os atos de improbidade administrativa, consignando expressamente a sujeição aos princípios constitucionais do direito sancionador. Veja:

“Art. 1º: (...)

§4º. Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.”

Frise-se que embora os dispositivos supra tenham sido inseridos no corpo da LIA a partir das alterações promovidas pela Lei nº. 14.230/21, a natureza sancionatória do referido texto legal já vinha sendo defendida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores (AgInt nos EREsp 1761937/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

Especificamente sobre a possibilidade de extensão da garantia constitucional prevista no art. 5º, Inciso XL, da CR/88 (retroatividade da Lei Penal mais benéfica) ao Direito Administrativo sancionador, o Tribunal da cidadania, em julgado recente, assim se pronunciou:

“PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE
. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O art. 5º, XL, da Constituição da República prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage no caso de sanções menos graves, como a administrativa. Precedentes.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 2.024.133/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Evidente, pois, que a aplicação retroativa da Lei nº. 14.230/21, de cunho mais benéfico, a todos os processos submetidos à Lei nº. 8.429/92, encontra respaldo no caráter sancionador da Lei de Improbidade Administrativa e consequente extensão das garantias inerentes ao Direito Penal, entre as quais se insere a submissão ao princípio da legalidade formal, sob o viés da tipicidade.

Logo, assim como ocorre no direito penal, a transformação de uma conduta típica em atípica à luz da nova redação atribuída à Lei de Improbidade Administrativa implica exaurimento da prerrogativa do Estado de exercer o jus puniendi sob o enfoque da LIA.

E colocando uma pá de cal sobre a questão, recentemente o STF, no julgamento do ARE 838989 – TEMA 1.199, fixou as seguintes teses:

“
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA -
a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior
; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”
(destaquei)

Ante o exposto, com o devido respeito ao Exmo. Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, DD. signatário do laborioso parecer ratificado oralmente em sessão, ao influxo dos princípios orientadores do Direito Administrativo Sancionador, os quais, como dito, entendo não destoar daqueles que regem o Direito Penal, mostra-se impositiva a aplicação retroativa, ampla e irrestrita, da Lei nº. 14.230/21 a todas as ações que buscam a condenação por ato de improbidade administrativa.

Nesse passo, retomando ao caso concreto, ao que se colhe da exordial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou o Inquérito Civil nº. 38/2006, sendo que ao final das diligências, restou vislumbrado o cometimento de ato ímprobo, consistente na violação dos princípios e deveres da Administração, relacionado ao uso/utilização de servidores públicos e de bem pertencente ao Município de Sorriso – auditório da ACES –, em prol de candidatos ao pleito eleitoral de 2006.

Desta feita, a presente ação civil pública por ato de improbidade foi deflagrada com fundamento na suposta violação aos ditames do artigo 11,
caput
e inciso I, ambos da Lei nº. 8.429/92, com a redação vigente à época,
in verbis
:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;”

Todavia, com o advento da Lei Federal nº. 14.230, publicada em 25/10/2021, foram promovidas várias alterações na Lei nº. 8.429/1992, inclusive no que tange ao dispositivo supra, o qual atualmente se encontra redigido nos seguintes termos:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)”

Assim, com as mudanças trazidas pela Lei nº. 14.230/21,
no atual ordenamento não há ato improbo decorrente da mera transgressão aos princípios da Administração Pública, na forma outrora genericamente estabelecida no caput do artigo 11 da LIA
, restando, ainda, revogado, entre outros, o inciso I do mencionado dispositivo legal.

Destarte, constatada a superveniente atipicidade das condutas imputadas aos requeridos/apelantes, em razão das alterações promovidas pela Lei nº. 14.230/21, de aplicação retroativa ampla e irrestrita a todos os processos em curso, tem-se por configurada a “
abolitio criminis
”, o que torna de rigor o decreto de improcedência dos pedidos vertidos na ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.° 14.230/2021
– INCONSTITUCIONALIDADE – AFASTADA –
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 11, INCISO I, DA LEI N.° 8.429/92 – ABOLITIO IMPROBITATIS RECONHECIDA
– IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR NAS RAZÕES RECURSAIS – DEMANDA ESTABILIZADA – ARTIGO 329, INCISO II, DO CPC – NEPOTISMO CRUZADO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECIPROCIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei n.° 14.230/2021, por violação ao princípio da proporcionalidade, proibição de proteção insuficiente e violação à vedação de retrocesso, porquanto, ainda que a persecução da improbidade administrativa possua aspiração moral e real da coletividade, tal não se equipara a direito fundamental de qualquer ordem ou grandeza.

2. A reforma promovida pela lei mencionada não gerou a revogação do combate à improbidade administrativa, mas, tão somente, fixou novos parâmetros para a sua concretização e persecução judicial, ainda que mediante regras garantistas que possam tornar mais dificultosa a apuração de ilícito desta natureza.

3. Por adotar expressamente os princípios do direito administrativo sancionador, bem como por integrar o sistema punitivo estatal, as novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa devem ser aplicadas de forma retroativa quando benéficas ao réu, a teor do disposto no artigo 5°, inciso XL, da Constituição da República.

4. O inciso I, do artigo 11, da Lei n.° 8.429/92 foi revogado pela Lei n.° 14.230/2021, ou seja, operou-se a abolição do tipo administrativo imputado aos apelados.

5. Nos termos do artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, não é possível a modificação do pedido e causa de pedir, na fase recursal, para enquadramento da conduta à figura típica do artigo 11, inciso XI, da Lei de Improbidade Administrativa, diante da estabilização da lide.

6. A configuração de nepotismo, na modalidade cruzada, depende da comprovação de ajuste de reciprocidade nas designações, uma vez que inexiste projeção funcional ou hierárquica entre o nomeante ou nomeado.”
(N.U 0002021-54.2018.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– PREFEITA MUNICIPAL – IRREGULARIDADE FISCAL AFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS -
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DOLO
– MÁ GESTÃO APENAS -
ADVENTO DAS ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – ART. 11 – CONDUTA NÃO TIPIFICADA NOS NOVOS INCISOS - RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – FENÔMENO ANÁLOGO À ABOLITIO CRIMINIS
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 - A má-fé é premissa do ato ilegal e ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má-intenção do administrador. Não sendo o caso, pode se falar em má-gestão, mas não atos de improbidade administrativa.

2 - O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, deve ser aplicada a Lei nº 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.

3. O artigo 11, inc. I, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21. Logo, impõe-se a improcedência do pedido condenatório embasado nesta tipificação
.”
(N.U 0000977-32.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SUBVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL – REJEITADAS – MÉRITO -
ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 11, INCISO I – ABOLITIO CRIMINIS
– RECURSO PROVIDO.

1. Questões preliminares. Deferimento de justiça gratuita para os recorrentes. Rejeição da alegação de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação em face da presença de provas no processo e fundamentação adequada. Da subversão da ordem processual rejeitada devido à ausência de nulidade.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1.199, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior.

3. É necessária a presença do elemento subjetivo dolo para configurar ato de improbidade administrativa.

4. Hipótese dos autos em que a conduta não atende a novel legislação.

5. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 0006432-19.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA ORIGEM – FUNDAMENTO: ART, 11, CAPUT E INCISOS I E V (VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA)
– CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS –
MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO – LEI Nº 14.230/2021 – APLICAÇÃO AO CASO – TEMA 1199 DO STF – REVOGAÇÃO DO INCISO I do ART. 11 – ABOLITIO CRIMINIS – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (ART. 1º) – APLICAÇÃO AO CASO – NÃO VERIFICADO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADO
– APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. A mera prática de conduta ilegal não é bastante para enquadrá-la como ato de improbidade administrativa, sendo essencial que também esteja demonstrada a deslealdade, a desonestidade, a má-fé ou a ausência de caráter do agente público.

2. A ineficiência do Gestor Público não pode ser confundida com ato ímprobo descrito na Lei nº 8.429/1992 que exige o elemento subjetivo dolo para que seja caracterizada a improbidade administrativa.

3. De acordo com a LINDB: Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

4. Recurso provido, sentença reformada.”
(N.U 1010048-80.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para, reformando a sentença de piso, julgar improcedentes os pedidos desta ação civil pública, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Senhor Presidente,

Mantenho o voto que proferi por ocasião do julgamento, uma vez que não vejo razão alguma para alterá-lo.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Também mantenho meu voto proferido, no sentido manter a sentença e negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

A questão foi bem colocada pelo douto causídico da parte apelante.

A introdução no sistema jurídico da nova roupagem da Lei de Improbidade Administrativa, não pode passar ao largo dos julgadores, notadamente, porque se trata de precedente originário de uma repercussão geral do Tema mencionado pelo douto advogado.

Pois bem, o ato praticado pelos apelantes, foi que no exercício do cargo de prefeito, ele estabeleceu um convênio com associação para locar aquele espaço, para fins de promover alguns eventos. Nesse período, à véspera de uma eleição, ele fez uma reunião política, por esse fato que o Ministério Público moveu a ação.

Realmente, o dolo tem que ser específico, o elemento subjetivo do dolo tem que ser demonstrado, ao que me parece, neste processo não restou evidenciado.

Por essa razão, acompanho o voto da relatora, que nesta sessão retificou para dar provimento ao recurso e julgar improcedente o pedido da ação civil pública.

É assim que voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ CARLOS NARDI e DILCEU ROSSATO
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor dos Apelantes e de
MAURO LUIZ SAVI,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar os Requeridos pela prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, I, da Lei n. 8.429/92, aplicando-lhes as sanções de proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de três anos, bem como, multa civil no montante de 5 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida pelos agentes na época dos fatos (ID n. 119838489).

Condenou-os ainda, no pagamento das custas e despesas processuais.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie.

Compulsando os autos, observa-se que, após o julgamento colegiado do Recurso de Apelação n. 18986/2017, que tramitava sob a forma física (ID n. 1
19838490 – p.
207/
), em que por maioria, foi negado provimento aos recursos de apelação, vencida a Relatora, a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves que proveu parcialmente os apelos, o STJ, em sede de julgamento do Recurso Especial n. 1733.820/SC, deu provimento ao recurso para declarar a nulidade do referido acórdão, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para convocação de nova sessão, para prosseguimento do julgamento do recurso de apelação, nos moldes do art. 942 do CPC (ID n. 119838492).

Analisando o acórdão colacionado no ID n.
1
19838490, verifica-se que, a então Relatora, a Exma. Sra. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves deu parcial provimento aos recursos apenas para adequar as sanções impostas ao tipo legal do art. 12, inc. III c/c art. 11,
caput,
da LIA, no sentido de manter somente a multa civil e isentar os apelantes quanto a pena de proibição de contratar com o Poder Público.

Por sua vez, o eminente 2º Vogal, o Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa negou provimento aos recursos, mantendo inalterada a sentença recorrida.

O Eminente 1º Vogal, o Des.
José Zuquim Nogueira
o acompanhou.

Como se sabe, a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC/2015 consiste na complementação do julgamento não unânime por novos magistrados, que integrarão e complementarão a mesma turma julgadora, em número suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, todavia não estarão, segundo a nova norma, circunscritos a julgar o caso, mas tão somente os limites da divergência.

Veja-se:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
[Destaquei]

Segundo Luiz Guilherme Marinoni,
como o novo Código de Processo Civil foi sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015).

Pois bem.

Ressalta-se,
ab initio
, que com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Destaca-se ainda que, inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, em recente julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
foram fixadas as seguintes teses:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.

Nesse aspecto, segundo o julgamento do
pelo STF do
TEMA 1.199,
a

nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Cumpre destacar que, a redação dada pela Lei n.
14.230/2021,
ao
art. 1º e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Além disso,
em consequência da alteração promovida pela
a Lei nº
14.230
/2021
que passou a prever um rol taxativo ao
art. 11 da LIA e
expressamente revogou os incisos I, II, IX e X do referido artigo
, de forma que a conduta antes prevista no inciso I (
praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência
) passou a ser mero ato de irregularidade que não mais sujeita o infrator às penas da improbidade administrativa.

Veja-se:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I -
(revogado);

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.
(Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000)

(Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)

(Vigência)

IX -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

X -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no
§ 1º do art. 37 da Constituição Federal
, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Conforme se verifica, somente haverá improbidade administrativa quando a atuação do agente se inserir em uma das condutas expressamente elencadas pela legislação, sendo certo que, tendo sido
revogado o inciso I

do art. 11 da LIA
, no qual havia sido inserida a conduta dos Apelantes (praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência), resta configurada
espécie semelhante à
abolitio criminis
, por não ser mais a conduta elencada no rol taxativo do art. 11 da Lei nº 8.429/92.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE.
EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n.

8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls.

40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição.

III -
Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente.

IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais.

V - A pretensão relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

Precedentes.

VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido.
(RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018). [Destaquei]

Desse modo, é medida imperiosa a reforma da sentença, ante o reconhecimento da inexistência do ato ímprobo imputado em desfavor dos Apelantes, com a consequente improcedência da ação
.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 11, CAPUT E INCISO I, DA LEI Nº 8.429/92. EDIÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021. TAXATIVIDADE. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS FATOS TRATADOS NOS AUTOS E QUALQUER DAS MODALIDADES DE CONDUTA PREVISTAS NA NOVA REDAÇÃO DO DISPOSITIVO. APLICAÇÃO IMEDIATA. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL Nº 1199. CONDUTA ATÍPICA À LUZ DA NOVA LEGISLAÇÃO
. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR - ED: 000467417201981600721 Colorado 0004674-17.2019.8.16.00721 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 10/10/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2022). [Destaquei]

Ante o exposto, pedindo vênia aos eminentes julgadores,
DOU
PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação, para com base no julgamento do Tema n. 1199 pelo STF, reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos veiculados na ação civil pública por ato de improbidade administrativa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023